Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE INDENIZAÇÂO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, MOVIDA POR BIANCA E SÔNIA (ESTA, MÂE DAQUELA), CONTRA ERICA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO POR TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE DE NOTAS FISCAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. 1.1. Sentença de parcial procedência: condenação da ré ao pagamento de R$ 1.350,00 por danos materiais comprovadamente pagos e dos demais danos materiais a serem apurados em liquidação, mediante apresentação de notas fiscais; pedido de danos morais julgado improcedente.
2. As autoras apelaram, sustentando a comprovação dos danos materiais por meio de três orçamentos anexados aos autos, sendo indevida a exigência de notas fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) definir se a apresentação de três orçamentos é suficiente para comprovar os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito, dispensando a exigência de notas fiscais; e b) estabelecer se o valor da indenização deve ser fixado com base no menor orçamento apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil exige a presença de três elementos: conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade. Restou incontroversa a colisão entre os veículos, conforme boletim de ocorrência.
5. Conforme se observa dos autos, o pedido autoral teve por finalidade a indenização destinada ao conserto do veículo, não a restituição de valores anteriormente pagos, revelando-se desnecessária a juntada de notas fiscais.
6. Os três orçamentos apresentados (entre R$ 39.097,48 e R$ 44.098,67) são compatíveis entre si e com os danos descritos, não havendo indícios de enriquecimento sem causa. 6.1. A jurisprudência do TJDFT reconhece a suficiência de três orçamentos para fixação do quantum indenizatório, mesmo sem a realização do conserto. 6.2. Jurisprudência: “(...) 3. Os orçamentos gozam de presunção de idoneidade quanto à demonstração do valor desembolsado ou ainda a ser desembolsado para o conserto do veículo danificado, e sua apresentação serve para auxiliar o julgador no momento da fixação do quantum indenizatório pelos danos materiais suportados. (...)” (TJDFT, APC 0000029-73.2013.8.07.0018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 11/02/2021).
7. Fixação do valor da indenização com base no menor orçamento apresentado (R$ 39.097,48), por se mostrar adequado e proporcional aos danos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de três orçamentos é suficiente para comprovar os danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sendo desnecessária a apresentação de notas fiscais quando o conserto ainda não foi realizado. 2. O valor da indenização por danos materiais pode ser fixado com base no menor orçamento apresentado, desde que compatível com os danos comprovados nos autos."
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0000029-73.2013.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 11/02/2021; TJDFT, APC 0702761-09.2024.8.07.0015, Rel.a Des.a Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe 20/03/2025.